Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.

2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que se trata de sociedade limitada que possui valor de capital social considerável e seus balanços patrimoniais anuais demonstram uma evolução financeira crescente, apurando-se, no ano de 2021, lucratividade de valor elevado, o que confirma que a agravante ostenta boa saúde financeira.

3. Recurso desprovido.